Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009348-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), FREDERICO CAMARGO COUTINHO - CPF: 898.218.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no baixo valor do crédito executado, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela LC n. 551/2024, da Resolução CNJ n. 547/2024 e da tese firmada pelo STF no Tema 1184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor com base na ausência de interesse processual, em consonância com a legislação municipal, a Resolução CNJ n. 547/2024 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ n. 547/2024 e o Tema 1184 do STF reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, como medida de racionalização da cobrança judicial, desde que ausentes atos úteis à persecução do crédito e bens penhoráveis.

4.
O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias à Fazenda Pública para indicar bens penhoráveis, conforme previsão do §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, porém, transcorrido o prazo, não foram apresentados elementos concretos capazes de demonstrar a viabilidade da constrição patrimonial.

5.
A simples alegação genérica da natureza
propter
rem
do tributo, desacompanhada de documentação apta a viabilizar a penhora do imóvel, não afasta a ausência de interesse processual.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiterado a possibilidade de extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, quando ausentes as condições exigidas, mesmo após intimação para cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; LC Municipal n. 512/2022, art. 2o; LC n. 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal
,
sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito executado, com base no Tema 1184 do STF, na Resolução CNJ n
.
547/2024 e na legislação municipal pertinente (LC 512/2022 e LC 551/2024).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença aplicou incorretamente a legislação municipal que disciplina o limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, sustentando que a extinção do feito somente seria cabível quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 2o da LC 512/2022, com as alterações promovidas pela LC 551/2024.

Defende que o arquivamento ou a desistência da execução fiscal apenas seria permitido quando: (i) o valor da dívida fosse igual ou inferior a R$ 10.000,01; (
ii
) o processo estivesse sem movimentação útil
por período superior a um ano; e (
iii
) não houvesse citação válida, ou, mesmo havendo, não fossem encontrados bens penhoráveis.

Sustenta que tais requisitos não estão presentes no caso concreto, pois houve citação positiva da executada e apresentação de exceção de
pré
-executividade, inexistindo inércia processual.

Afirma que a execução fiscal foi regularmente ajuizada e que a decisão recorrida desconsiderou a interpretação sistemática da legislação municipal, razão pela qual seria inviável a extinção do feito apenas com base no valor reduzido do crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença atacada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.
(Id
334747354
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a execução foi proposta antes da vigência da legislação municipal que instituiu o limite mínimo, aplicando-se ao caso, de forma imediata e supletiva, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir. Sustenta, ainda, que o Município não comprovou a adoção prévia das medidas extrajudiciais exigidas pela Resolução CNJ n
.
547/2024, o que reforça a correção da sentença recorrida.
(Id
334747358
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, alterada pela Lei Complementar n. 551/2024, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante

ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa de n.
2018/1669111, 2019/1863382, 2020/2093780 e 2021/2153694
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
3.464,47
.

No decorrer do trâmite processual, em
5 de agosto
de 2024, o juízo de origem, considerando a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que estabelece parâmetros para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para localizar bens penhoráveis, suspendendo, durante esse período, a aplicação do §1o do art. 1o da referida resolução.

Em resposta, a Fazenda Pública Municipal
apenas afirmou que o
tributo que recai sobre o imóvel tem natureza
propter
rem

e requereu a penhora do imóvel,
objeto do presente feito, para a satisfação integral do crédito exequendo
.

Sobreveio, então, a sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicando-se a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 551/2024, que fixou o limite mínimo de R$ 10.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, alinhada à Resolução n. 547/2024 do CNJ e ao Tema 1184 do STF, que reconhecem a legitimidade da
extinção de execuções fiscais de pequeno valor por falta de interesse de agir.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando

a inaplicabilidade da extinção da execução fiscal no caso concreto, por não estarem presentes os requisitos legais previstos na legislação municipal, pugnando pela reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

A respeito da matéria,
o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n
.
547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma,
é necessário
verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5o da Resolução n. 547 do CNJ.

Contudo, verifico que o exequente limitou-se a requerer, de forma genérica, a penhora do imóvel objeto da exação, sob o argumento da natureza
propter
rem
do tributo, sem, todavia, apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva existência, titularidade ou disponibilidade do bem, como a juntada de matrícula atualizada ou qualquer outro documento que viabilizasse a constrição patrimonial
pretendida, revelando-se insuficiente para afastar a conclusão adotada na sentença quanto à ausência de interesse processual.

Diante da falta de elementos que justificassem o afastamento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito e das diretrizes previstas nas Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024. Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

A
inércia do Município em adotar medidas efetivas no período fixado evidencia o descumprimento da determinação judicial e reforça a ausência de interesse processual atual na continuidade da execução.

Dessa forma, a alegação carece de suporte fático e probatório, não sendo apta a infirmar o fundamento da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir diante do baixo valor da execução.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO
VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Assim, diante da ausência de demonstração, por parte do apelante, das condições necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mostra-se adequada a manutenção da sentença proferida
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026